Tribunal: TJBA
Processo: 8034614-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8034614-71.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A e outros (2) Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO APELADO: Matheus Moraes Sacramento e outros (2) Advogado(s):LUIZ FERNANDO GARCIA LANDEIRO, JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios S.A., contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a abusividade dos reajustes aplicados em contrato de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a aplicação, por analogia, dos índices estipulados pela ANS para planos individuais e familiares, com restituição dos valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões para reconhecer a abusividade dos reajustes, com base nas provas dos autos, especialmente diante da fragilidade dos documentos apresentados pelas embargantes. A liberdade contratual encontra limites na função social do contrato e na vedação de cláusulas abusivas nas relações de consumo, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no acórdão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034614-71.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante SUL AMERICA SERVICOS MEDICOS S/A e outros (2) e como apelada Matheus Moraes Sacramento e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva – Relatora